Tribunal: TJSP
Processo: 1505950-72.2020.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. Recurso em Sentido Estrito defensivo.
DESPRONÚNCIA. Impertinência. Decisão bem exarada. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a remeter o julgamento ao Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras, não manifestamente descabidas ou improcedentes.
DESPROVIMENTO.